Tribunal: TJMT
Processo: 0038223-20.2017.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0038223-20.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Dr(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[KLEIZER BENEDITO SILVA RIBEIRO - CPF: 039.967.311-32 (APELANTE), IGOR RAMOS BIAZUS - CPF: 048.563.971-84 (APELANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 284.754.371-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), STEFANY SOUZA MACHADO SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por dois réus contra sentença da 6ª Vara Criminal de Cuiabá que os condenou pelos crimes de corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida [art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003], em concurso material, fixando penas em regime fechado e semiaberto, respectivamente.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de corrupção de menores;

(
ii
) verificar se há elementos suficientes para sustentar a condenação de um dos réus pelo crime de porte de arma de fogo;

(
iii
) reavaliar a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e

(
iv
) analisar a validade da valoração negativa dos maus antecedentes.

III. Razões de decidir

3. Verificada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quanto ao crime de corrupção de menores, nos termos dos
arts
. 109, V, 110, §1º, e 119 do CP, ante o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

4. As provas constantes nos autos, especialmente os depoimentos uníssonos dos policiais, a conduta suspeita dos acusados e a tentativa de coação à menor para assumir a posse da arma, demonstram de forma suficiente a autoria e a materialidade do crime de porte compartilhado de arma de fogo com numeração suprimida.

5. A manutenção da valoração negativa dos maus antecedentes se mostra legítima diante da existência de condenação com trânsito em julgado ainda vigente, não se aplicando a teoria do esquecimento.

6. A compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da
multirreincidência
foi corretamente observada, estando em conformidade com o Tema Repetitivo 585/STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos parcialmente providos, apenas para declarar extinta a punibilidade de ambos os apelantes quanto ao crime do art. 244-B do ECA, mantendo-se, no mais, a condenação pelo art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando transcorrido lapso superior ao prazo legal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, nos termos dos
arts
. 109 e 110 do CP.

2. A autoria no crime de porte ilegal de arma de fogo restou comprovada, com base nos depoimentos dos policiais de forma uníssona e abarcada pelos demais elementos probatórios dos autos.

3. A agravante da
multirreincidência
, por sua natureza preponderante, pode justificar a compensação apenas parcial com a confissão espontânea.”

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 61, I, 107, IV, 109, V, 110, §1º, 119; CPP, art. 386, VII; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 585; STJ,
AgRg
no HC 991.413/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 21.05.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1034374-36.2023.8.11.0002, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 02.12.2025; TJMT, Apelação Criminal nº 1003899-05.2024.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 29.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
recursos de
apelação
interpostos por
Kleizer
Benedito Silva Ribeiro,
por intermédio da defensoria pública, e
Igor Ramos
Biazus
,
por intermédio de sua patrona constituída, em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da Ação Penal nº 0038223-20.2017.8.11.0042 que condenou ambos os réus como incursos nos artigos 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003 [posse de arma de fogo de uso permitido] e 244-B da Lei nº 8.069/1990 [corrupção de menores], atribuindo a
Kleizer
a pena definitiva de
5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado
e a
Igor
a pena de
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
,
em regime inicial semiaberto
,
em concurso material [art. 69, CP].

Kleizer
Benedito Silva Ribeiro
apresentou razões de apelação [id. 321903420] pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime de corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e, no mérito, pela compensação integral ou, ao menos, parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, eis que o magistrado sentenciante, embora tenha reconhecido a atenuante, não a valorou na dosimetria da pena, deixando de promover qualquer compensação. Pugna, ainda, pelo afastamento dos maus antecedentes considerados na primeira fase da dosimetria.

As contrarrazões ao Recurso de
Kleizer
foram apresentadas pelo Ministério Público [id. 321903422] que pugnou pelo reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao delito tipificado no art. 244-B do ECA e, no mais, pelo desprovimento do recurso quanto ao delito do art. 16, inc. IV, da Lei 10.826/2003.

Por sua vez,
Igor Ramos
Biazus
, interpôs recurso de apelação dentro do prazo legal [id. 321903414] requerendo a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para apresentação das razões recursais em segunda instância, nos termos do art. 600, § 4º, do CPP.

Após intimação, Igor apresentou suas razões de apelação [id. 329619897], pugnando pela absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando que a condenação se fundamentou em dois elementos frágeis, quais sejam, a declaração do corréu
Kleizer
em sede policial e a circunstância de fuga, que não configura confissão de culpa.

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da prescrição retroativa quanto ao crime de corrupção de menores.

Nas contrarrazões ao recurso de Igor [id. 335676851], o
Parquet
igualmente concordou com a prescrição do crime de corrupção de menores e, no mais, pelo desprovimento do recurso quanto ao delito do art. 16, inc. IV, da Lei 10.826/2003.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em peça subscrita pela eminente Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, adotando por técnica
per
relationem
as manifestações do Ministério Público de primeira instância, exarou parecer pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime de corrupção de menores em favor de ambos os apelantes, mantendo-se a condenação quanto ao delito previsto no artigo 16, inciso IV, da Lei 10.826/2003 [id. 340993377].

O recurso foi distribuído por sorteio, conforme atesta a certidão de id. 324098889, bem como se mostrou despiciendo o pagamento de preparo, conforme certidão de id. 324098890.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o escopo dos recursos de apelação é verificar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao crime de corrupção de menores, se subsiste prova suficiente para sustentar a condenação do apelante Igor pelo delito de porte de arma de fogo de uso permitido, se foi, ou se deve, ser promovida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea em favor de
Kleizer
e se devem ser afastados os maus antecedentes reconhecidos na primeira fase da dosimetria com relação a este.

Passo à análise das teses recursais.

I – Preliminar: Prescrição da pretensão punitiva retroativa quanto ao Crime de Corrupção de Menores (Recurso de ambos os apelantes)

Preliminarmente, as defesas técnicas de ambos os apelantes, o Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se concordes quanto à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao delito tipificado no artigo 244-B da Lei 8.069/1990.

De fato, a tese preliminar merece integral acolhimento por convergência legal ao caso especifico.

Nos termos do artigo 110, caput, do CP, a prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo 109, caput, do CP.

O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo estabelece que a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter
por
termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Trata-se da denominada prescrição retroativa, que tem como termo inicial o recebimento da denúncia e como termo final a publicação da sentença condenatória, calculando-se o prazo prescricional com base na pena concretamente aplicada.

No caso concreto, quanto ao delito de corrupção de menores, o apelante
Kleizer
Benedito Silva Ribeiro foi condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, enquanto o apelante Igor Ramos
Biazus
foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão. Ambas as reprimendas, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescrevem no prazo de 4 anos.

Verifica-se que a denúncia foi recebida em 16 de novembro de 2017, e a sentença condenatória foi prolatada em 22 de agosto de 2025, conforme se verifica dos autos, de modo que o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória transcorreu o lapso temporal de
7 anos, 9 meses e 6 dias
, prazo manifestamente superior ao prazo prescricional de 4 anos estabelecido para as penas aplicadas.

Outrossim, cumpre registrar que, tratando-se de concurso material de crimes, a prescrição deve ser analisada de forma isolada em relação a cada delito, conforme expressa orientação do artigo 119 do CP, que estabelece que, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um isoladamente.

Dessa forma, constatado o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória quanto ao delito de corrupção de menores, de rigor o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes
Kleizer
Benedito Silva Ribeiro e Igor Ramos
Biazus
em relação a esse crime.

Por conseguinte, a pena de multa aplicada ao referido delito também está prescrita, consoante a orientação do artigo 114, inciso II, do CP.

Diante do exposto, a
colho a preliminar suscitada e declaro extinta a punibilidade dos apelantes
Kleizer
Benedito Silva Ribeiro e Igor Ramos
Biazus

em relação ao crime tipificado no artigo 244-B da Lei 8.069/1990,
com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 119, todos do CP
.

II – Mérito. Pleito Absolutório (Recurso de Igor Ramos
Biazus
)

O apelante
Igor Ramos
Biazus
, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de absolvição por insuficiência probatória, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP, argumentando que a condenação se fundamentou em elementos frágeis, quais sejam, a declaração do corréu
Kleizer
em sede policial e a circunstância de fuga, que não configuram prova robusta de autoria delitiva.

Pois bem.

Para melhor elucidação, colho do essencial da denúncia [id. 321902857, pp. 1/3]:

“No dia 10/10/2017, por volta de 03h30min, em via pública, na Avenida N Palmiro Paes de Barros, Bairro São Gonçalo, nesta capital, os denunciados KLEIZER e IGOR, em concurso de pessoas com a adolescente infratora "
Stefany
Souza Machado Santos", foram presos em flagrante delito por portar, de forma compartilhada, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, uma arma de fogo, de uso permitido, do tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, com numeração raspada ou suprimida, municiada com seis cartuchos deflagrados.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos, os denunciados KLEIZER e IGOR e a adolescente
Stefany
estavam no interior do veículo Fiat/Uno, cor vermelha, placa JZZ-9893, quando foram abordados pela guarnição PM da VTR 2703. Na ocasião, os policiais solicitaram que a menor
Stefany
descesse do veículo e se afastasse, em decorrência da realização da abordagem, tendo ela, de forma suspeita,
afastado-se
tanto do local que chegou a atravessar a Rodovia Palmiro Paes de Barros, ocasião em foi advertida pelos policiais, que solicitaram que ela retornasse para próximo do veículo.

Durante a abordagem, os denunciados KLEIZER e IGOR informaram aos militares que saíram em alta velocidade do bairro Parque
Georgea
porque foram recebidos a tiros
pom
um traficante de drogas. A guarnição PM então se deslocou até o local indicado pelos denunciados para averiguar os fatos e, ao chegar lá, foram recebidos por alguns moradores, que informaram que há poucos minutos um veículo havia passado pelo local e efetuado diversos disparos de arma de fogo. Diante de tal informação, a polícia militar desconfiou que os denunciados KLEIZER e IGOR, na verdade, estariam tentando desviar a atenção dos fatos e que a menor
Stefany
possivelmente teria dispensado a arma de fogo no momento da abordagem.

A polícia militar então voltou rapidamente até o local onde foi realizada abordagem do veículo dos denunciados e, ao chegar ao local, encontrou os denunciados KLEIZER e IGOR e a menor
Stefany
em atitude suspeita, como se estivessem tentando localizar algo que haviam escondido no local. Ao perceberem a chegada da polícia militar, o denunciado KLEIZER fugiu a pé e o denunciado IGOR e a menor
Stefany
fugiram no veículo Fiat/Uno.

A guarnição PM realizou o acompanhamento do veículo, que, ao chegar na Avenida "A" do bairro Jardim Mossoró, colidiu com uma árvore. A polícia então retornou até o local da primeira abordagem e, ao realizar buscas no local onde a menor
Stefany
havia percorrido, encontrou um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração suprimida/raspada e municiado com 06 cartuchos já deflagrados.

O denunciado KLEIZER não foi preso, eis que conseguiu fugir do local.

O denunciado IGOR e a adolescente
Stefany
foram colocados dentro da viatura PM e conduzidos até a delegacia de polícia, ocasião em que os militares presenciaram o denunciado IGOR coagindo a menor
Stefany
a assumir a posse da arma apreendida.

Ao ser interrogado, o indiciado IGOR negou autoria do delito.

O denunciado KLEIZER, por sua vez, afirmou que a arma de fogo apreendida pertencia ao denunciado IGOR.

A arma de fogo foi apreendida (IP-fl. 20) e enviada para realização de exame pericial (IP-fl. 26).”

Da detida análise do robusto arcabouço probatório produzido nos autos, verifico que a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente demonstradas, não merecendo acolhimento a tese absolutória.

Consoante já delineado na sentença, a materialidade está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito [Id. 321902857, pp. 5/6], boletim de ocorrência [Id. 321902857, pp. 25/29], termo de apreensão [Id. 321902857, pp. 31], termos de entrega [id. 321902857, pp. 32], laudo pericial [Id. 321902858 pp. 63/70] e interrogatórios colhidos em ambas as fases de persecução criminal.

Já no tocante à autoria delitiva, ao contrário do exposto em suas razões recursais, as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, são imperativas e convergentes a demonstrar que o apelante Igor Ramos
Biazus
praticou o crime de porte compartilhado de arma de fogo com numeração suprimida.

Isto porque, além das demais provas dos autos, as três testemunhas policiais militares ouvidas em juízo, quais sejam, Jean Pool Correa, Sebastião Carlos de Santana e Fabrício Trindade Taques [relatório de mídias de Id.

321903394], prestaram depoimentos harmônicos, coesos e uníssono, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos desde a abordagem inicial até a localização da arma de fogo.

Ressalto que todos os policiais relataram que, durante a abordagem do veículo no qual se encontravam os apelantes e a menor, esta última se afastou de forma suspeita, atravessando a rodovia e dirigindo-se para as proximidades de uma garagem de veículos, conduta que despertou a atenção da guarnição.

Narraram que os acusados informaram terem sido alvos de disparos no Bairro Parque Georgia, porém, ao verificarem o local indicado, os policiais constataram que moradores da região relataram justamente o contrário, isto é, que o veículo dos acusados havia efetuado disparos contra as residências, o que foi confirmado pela visualização de perfurações de projéteis nos portões das casas.

Diante dessa constatação de que os acusados tentavam ludibriar a guarnição policial, os agentes retornaram ao local da primeira abordagem e
flagraram os apelantes e a menor em atitude visivelmente suspeita, como se procurassem algo que haviam ocultado nas proximidades da garagem de veículos
.

Ao perceberem a presença policial, o corréu
Kleizer
fugiu a pé, enquanto o apelante Igor e a menor adentraram o veículo e empreenderam fuga.

Após a detenção do apelante e da menor, a guarnição policial retornou ao local da abordagem inicial e, após minuciosa varredura, localizou o revólver no interior da garagem de veículos, exatamente nas proximidades por onde a adolescente havia transitado durante o afastamento inicial.

Ademais, a testemunha policial militar Sebastião Carlos de Santana relatou com especial ênfase que, durante o transporte do apelante Igor e da adolescente à delegacia de polícia,
presenciou o apelante orientando insistentemente a menor a assumir a propriedade da arma
, argumentando que, por ser ela menor de idade, não haveria consequências jurídicas significativas.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que o apelante Igor tinha plena ciência da existência da arma de fogo e da ilicitude de sua posse.

Nessa toada, cumpre registrar que a jurisprudência pátria confere plena validade aos depoimentos de agentes policiais quando harmônicos, convergentes e corroborados por outros elementos de prova, não havendo razão para se presumir, de forma apriorística, parcialidade ou falsidade em seus relatos.

E nesse sentido, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, consolidado no Enunciado Orientativo nº 08 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

No presente caso, os depoimentos policiais mostram-se coerentes, harmônicos e encontram respaldo na própria confissão qualificada do réu, não havendo elementos que indiquem interesse dos agentes em prejudicar injustamente o apelante.

Em caso análogo, eis o entendimento jurisprudencial deste sodalício:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI E COM AS DEMAIS PROVAS. ENUNCIADO Nº 8/TCCRTJMT. VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. VÍDEOS JUNTADOS AOS AUTOS INCONCLUSIVOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

“1. É válida a condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de provas testemunhais coesas e corroboradas por elementos objetivos.”

“2. A abordagem e a busca veicular são legítimas quando precedidas de fundada suspeita gerada por informações específicas prestadas por terceiros, em conformidade com o art. 244 do CPP.”

“3. Os depoimentos de policiais são prova idônea para sustentar a condenação quando prestados de forma coerente e harmônica com os demais elementos do processo.”

[N.U 1034374-36.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2025,
Publicado
no DJE 09/12/2025]

Outrossim, no que concerne à tese defensiva de que a condenação se fundamentou exclusivamente na declaração do corréu
Kleizer
em sede policial, observo que tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, conquanto seja verdade que a palavra de corréu deva ser recebida com reserva, porquanto prestada por quem também é parte no processo e pode ter interesse em transferir responsabilidade, no caso concreto a declaração de
Kleizer
não constituiu o único elemento probatório a sustentar a autoria delitiva, mas sim um dos diversos elementos que compõem o robusto conjunto probatório, inclusive, os depoimentos policiais alhures mencionados, que estão convergentes com as demais provas dos autos.

Ademais, cumpre esclarecer que o crime de porte de arma de fogo admite a configuração na modalidade de porte compartilhado, hipótese em que indivíduos, em comunhão de vontades, detêm ciência da existência da arma e plena disponibilidade para seu uso.

Noutras palavras, ainda que apenas um dos envolvidos esteja efetivamente portando fisicamente o armamento, os demais coautores podem ser responsabilizados caso comprovada sua participação consciente e voluntária na prática delituosa.

E, com base nos elementos postos alhures, restou inequivocamente demonstrado que ambos os apelantes tinham conhecimento da arma de fogo e plena capacidade para utilizá-la caso assim desejassem.

A circunstância de terem sido flagrados procurando a arma nas proximidades da garagem evidencia que o artefato estava à disposição de todos os ocupantes do veículo e que havia comunhão de vontades em relação à posse ilícita.

Nesse sentido, eis o entendimento deste sodalício:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI N.º 10.826/2003). ELEMENTOS DOS AUTOS QUE DENOTAM A UNIDADE DE DESÍGNIOS E DISPONIBILIDADE DO ARMAMENTO AO RECORRENTE E SEU CORRELIGIONÁRIO. CONFIGURADO O PORTE COMPARTILHADO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APELO DESPROVIDO.

[...]

5. Admite-se coautoria pelo porte compartilhado quando evidenciadas unidade de desígnios e disponibilidade do armamento a mais de um agente, segundo a jurisprudência do STJ (HC 198.186/RJ; HC 352.523/SC; HC 158.931/RJ) e de tribunais estaduais (TJMT, TJMG, TJPR).

6. A materialidade resta comprovada por auto de prisão em flagrante, auto de eficiência de arma e munição, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo pericial.

7. A autoria resulta dos relatos convergentes dos policiais que presenciaram o passageiro dispensar a arma do interior do veículo e do testemunho judicial de passageiro que afirmou ter recebido ordem do condutor para descartá-la ao avistar a guarnição, revelando ciência e dolo do agente.

8. A versão isolada de terceiro que se diz proprietário da arma não harmoniza com o conjunto probatório e não elide a responsabilidade penal de quem transportava o artefato e determinou o descarte durante a abordagem.

9. A conduta de transportar a arma em veículo sob sua condução, com pleno conhecimento e disponibilidade, é suficiente para a tipicidade pelo verbo-núcleo “transportar”, mesmo que outro tenha arremessado o artefato, caracterizando o porte compartilhado.

10. Mantém-se o édito condenatório, inexistindo dúvida razoável quanto à materialidade e autoria, à luz do art. 155 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Depoimentos de policiais militares coerentes com as demais provas, colhidos sob contraditório, são suficientes para embasar condenação penal. 2. Configura-se porte compartilhado quando a arma localizada em veículo está disponível e é conhecida pelos ocupantes, permitindo a coautoria no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003. 3. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e perigo abstrato, consumando-se com o portar/transportar sem autorização. 4. A ordem do condutor para que o passageiro descarte a arma durante abordagem policial evidencia dolo e afasta a absolvição por insuficiência de provas”.

[N.U 1003899-05.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025,
Publicado
no DJE 01/11/2025]

Outrossim, a circunstância de o apelante Igor ter empreendido fuga ao avistar a guarnição policial, conquanto não constitua, isoladamente, prova de autoria delitiva, representa elemento corroborativo do conjunto probatório, revelando consciência da ilicitude da conduta praticada.

Ora, a tentativa de evasão, aliada ao flagrante de procura da arma e à coação exercida sobre a menor, compõe quadro fático inequívoco de participação consciente e voluntária no delito de porte compartilhado de arma de fogo.

Por fim, no tocante à negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, verifico que sua versão se encontra isolada nos autos e não merece credibilidade, especialmente quando confrontada com o robusto conjunto probatório formado pelos depoimentos harmônicos dos três policiais militares, pela declaração do corréu em sede policial, pelas circunstâncias do flagrante e pela prova pericial.

Destarte, diante do robusto arcabouço probatório constante no presente feito e não subsistindo qualquer dúvida razoável em relação à materialidade e à autoria do crime narrado na denúncia, rejeito a tese absolutória por insuficiência probatória, reconhecendo que a conduta praticada pelo apelante
Igor Ramos
Biazus
se encontra cabalmente demonstrada nos autos.

Nego provimento.

III – Dosimetria da pena (Recurso de
Kleizer
Benedito Silva Ribeiro)

O apelante
Kleizer
sustenta que o magistrado sentenciante, conquanto tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do CP, deixou de promover qualquer compensação desta com a agravante da reincidência, violando o disposto no artigo 67 do mesmo diploma legal.

Assevera, também, que os maus antecedentes reconhecidos na primeira fase da dosimetria devem ser afastados, porquanto a condenação utilizada para valoração negativa possui trânsito em julgado ocorrido há mais de 21 anos, devendo incidir a teoria do direito ao esquecimento em consonância com o Tema 150 de repercussão geral do STF.

Pois bem.

Com relação à dosimetria aplicada, o Juízo assim deliberou:

4.1 DO RÉU KLEIZER BENEDITO SILVA RIBEIRO

4.1.1 A pena prevista para o crime do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 é reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo considerado neste aspecto a ação penal nº 0000000-00.0000.0.99.2003, com trânsito em julgado em 21/05/2004, cujo acusado ainda se encontra cumprindo pena, conforme informação contida no SEEU nº 0004588-05.2004.8.11.0042. Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime e as circunstâncias não justificam o agravamento da pena base. As consequências são normais à espécie. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, inexistindo qualquer circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 3 (três) anos e 6 (seis) de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes:

a) a agravante de múltiplas reincidências, considerando, nesse aspecto, a condenação criminal proferida nos autos da ação penal n. 0000444-41.2011.8.11.0042, com sentença proferida em 25/08/2011; autos nº 0000000-00.0000.0.45.2005, com trânsito em julgado em 01/04/2008; autos nº 0005122-07.2008.8.11.0042, com sentença proferida em 22/07/2012. Vale destacar que o acusado ainda encontra-se cumprindo pena nos citados processos, conforme informação obtida no sistema SEEU;

b) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal).

Havendo, portanto, várias condenações transitadas em julgado anteriores ao crime objeto deste feito, indicando ser o réu
multirreincidente
, impõe-se a prevalência da circunstância preponderante. Deste modo, exaspero a pena em 1/5 em razão da agravante mencionada, fixando-a em 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Inexistem causas de aumento e diminuição, pelo que torno em definitivo a referida pena.

Pois bem.

Quanto ao pleito de exclusão do vetor negativa de maus antecedentes, o STF, ao julgar o Tema 150 de repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes ou demasiadamente distanciadas no tempo e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal.”

Da análise da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se que a Corte Constitucional não estabeleceu vedação absoluta à utilização de condenações antigas para fins de reconhecimento de maus antecedentes, mas sim conferiu ao julgador a faculdade de, no caso concreto, fundamentada e eventualmente, afastar condenações demasiadamente distanciadas no tempo quando as considerar desimportantes ou desnecessárias à prevenção e repressão do crime.

Trata-se, portanto, de discricionariedade judicial motivada, a ser exercida mediante análise das peculiaridades do caso concreto, não constituindo direito subjetivo do acusado ao afastamento automático de condenações antigas.

In
casu
, conquanto seja verdade que a condenação utilizada para reconhecimento de maus antecedentes possui trânsito em julgado ocorrido em 21 de maio de 2004, ou seja, há mais de 20 anos, verifica-se que o apelante ainda se encontrava em cumprimento de pena relativa a esse processo na data da sentença condenatória, conforme expressamente consignado pelo magistrado sentenciante.

Tal circunstância revela que, não obstante o decurso de mais de duas décadas desde o trânsito em julgado da condenação, o apelante permanece vinculado ao sistema de execução penal, o que afasta por completo a percepção de que se trata de condenação desimportante ou desnecessária à prevenção e repressão do crime.

Ademais, cumpre registrar que o apelante, além da condenação antiga utilizada para reconhecimento de maus antecedentes, ostenta quatro condenações caracterizadoras de reincidência, todas posteriores àquela, revelando trajetória delitiva marcada pela contumácia e pela insensibilidade às sanções penais anteriormente aplicadas.

Nessa toada, o afastamento dos maus antecedentes no caso concreto representaria manifesta afronta ao princípio da individualização da pena, porquanto desconsideraria elemento relevante da vida pregressa do agente, qual seja, o fato de que ele se encontra em cumprimento de pena há mais de 20 anos, circunstância que evidencia gravidade acentuada de sua trajetória criminal.

Outrossim, a teoria do direito ao esquecimento, invocada pela defesa técnica, não se aplica de forma absoluta ao Direito Penal, especialmente quando o réu ostenta trajetória delitiva marcada pela reiteração criminosa e pelo descumprimento reiterado de penas impostas.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o afastamento de condenações antigas quando transcorrido lapso temporal superior a 10 anos desde a extinção da pena até a prática de novo delito. Porém, no caso concreto, o apelante sequer obteve a extinção da pena relativa à condenação antiga, encontrando-se ainda em cumprimento na data da sentença, o que afasta por completo a incidência da teoria do direito ao esquecimento.

Em razão do exposto, verifico que a valoração negativa dos maus antecedentes se encontra devidamente fundamentada e em consonância com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 150 de repercussão geral, não havendo que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade.

Rejeito, portanto, a tese recursal atinente ao afastamento dos maus antecedentes.

Com relação ao pedido de compensação integral ou parcial da agravante de
multirreincidência
com a confissão espontânea, infiro que razão também não lhe assiste.

No caso concreto, consoante bem delineado pelo Juízo
a quo
, o apelante
Kleizer
possui
quatro condenações

criminais anteriores transitadas em julgado
, caracterizando inequívoca situação de
multirreincidência
.

Tal quadro de
multirreincidência
revela que o apelante faz da prática de crimes verdadeiro estilo de vida, demonstrando completa insensibilidade às sanções penais anteriormente aplicadas e evidenciando elevado grau de reprovabilidade de sua conduta.

Nessa toada, o artigo 67 do Código Penal estabelece que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Assim, a própria lei penal confere expressamente à reincidência o caráter de circunstância preponderante, autorizando que, no caso concreto, o julgador deixe de promover a compensação integral quando verificada a
multirreincidência
do agente.

Assim, indene de dúvidas que houve o reconhecimento da confissão espontânea, contudo, houve a avaliação da
multirreincidência
, de modo que é
defeso ao Juízo a compensação integral
, porquanto a agravante em questão detém preponderância, sendo admissível a sua compensação
proporcional
com a referida atenuante, nos termos do Tema Repetitivo 585 do STJ, o que foi observado pelo Juízo.

Vejamos a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. COMPENSAÇÃO PARCIAL NA PROPORÇÃO DE 1/6. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA.1.

Ficou estabelecido por esta Corte Superior no Tema 585/STJ que, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

2. Em se tratando de
multirreincidência
, cabível a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, mas de forma proporcional.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 991.413/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 30/5/2025.)

E em que pese a alegação do apelante, de que não houve a compensação parcial, infiro que embora não mencionada a referida compensação de forma literal pelo Juízo
a quo,
observo que a fração aplicada observou a jurisprudência dominante nos casos de compensação parcial.

Nesse sentido, o próprio STJ tem aplicado a elevação da pena em 1/5 quando observada a compensação parcial com a confissão espontânea, isto quando constatada a existência de três condenações com trânsito em julgado, parâmetro, inclusive benéfico ao apelante, dado que este conta com quatro ações com trânsito em julgado.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÊS CONDENAÇÕES SOPESADAS NA SEGUNDA FASE A TÍTULO DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE NA PENA APLICADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No caso em análise, a despeito do valor do bem, consignou a Corte de origem cuidar-se de paciente contumaz na prática de delitos (réu
multirreincidente
), porquanto ostenta condenações com trânsito em julgado.
E além disso
, trata-se de furto qualificado pelo repouso noturno.

A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos.

2. Sendo o agravante
multirreincidente
, é idônea a compensação parcial entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, com a elevação da pena em 1/5, considerando as três condenações com trânsito em julgado em desfavor do paciente.

Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

[
AgRg
no HC n. 770.663/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 9/3/2023.]

Diante disto, não há o que se reformar na dosimetria aplicada ao apelante
Kleizer
, sendo imperativo o desprovimento do recurso, também neste ponto.

IV – Redimensionamento da pena

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade dos apelantes em relação ao crime de corrupção de menores, impõe-se o redimensionamento das penas definitivas, expurgando-se as reprimendas aplicadas a esse delito e mantendo-se apenas as penas relativas ao crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida.

Assim, a pena definitiva do apelante
Kleizer
Benedito Silva Ribeiro
, considerando apenas o delito tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003,
passa a ser de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão e 13 dias-multa, mantido o regime inicial fechado
, em face da reincidência e da quantidade de pena aplicada.

A pena definitiva do apelante
Igor Ramos
Biazus
, considerando apenas o delito tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003,
passa a ser de 3 anos e 6 meses de reclusão e 11 dias-multa, mantido o regime inicial no semiaberto
.

Por todo o exposto, em consonância com o douto parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos de apelação interpostos por
Kleizer
Benedito Silva Ribeiro
e
Igor Ramos
Biazus
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO PARCIAL
tão somente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação ao crime de corrupção de menores tipificado no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, declarando extinta a punibilidade de ambos os apelantes quanto a esse delito, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, § 1º, e 119, todos do Código Penal. Mantida a condenação de ambos os apelantes pelo crime tipificado no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026